Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO - REITERAÇÃO CRIMINOSA – INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE – FUGA APÓS O CRIME.
1) Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ, a fuga demonstra a nítida intenção do agente em se furtar da aplicação da lei penal, não sendo viável reconhecê-la como decorrência do direito de defesa.
2) A periculosidade demonstrada na execução do crime, com exposição de grande sofrimento à vítima, evidencia periculosidade social do agente. Além disso, o histórico de reincidência e de maus antecedentes é motivação idônea a justificar a manutenção da prisão preventiva em proteção à ordem pública.
3) A alegação de ausência de contemporaneidade não implica por si só a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando o réu tenha dado causa à demora e ainda subsistirem os fundamentos para a segregação.